Tribunal: TJBA
Processo: 0005088-77.2014.8.05.0110
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0005088-77.2014.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IRECE Advogado(s): EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO APELADO: MARIA AUREA DOS SANTOS Advogado(s):ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM CONCURSO (1997-2012). NULIDADE (CF, ART. 37, II, § 2º E IX). FGTS (ART. 19-A DA LEI 8.036/90). DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS + 1/3 (TEMA 551/STF. DESVIRTUAMENTO). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA E MODULAÇÃO DO FGTS (ARE 709.212/DF). ATUALIZAÇÃO: IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 09/12/2021; SELIC APÓS EC 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE IRECÊ contra sentença da 1ª Vara Cível de Irecê que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0005088-77.2014.8.05.0110, reconheceu a nulidade da contratação temporária sucessivamente renovada de MARIA ÁUREA DOS SANTOS (1997-2012) e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar ao depósito do FGTS de todo o período e ao pagamento de 13º salário, férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal; indeferiu quinquênio, licença-prêmio, horas extras e registro em CTPS; fixou correção/juros (IPCA-E + poupança até 09/12/2021; SELIC após EC 113/2021) e distribuiu ônus sucumbenciais com gratuidade/isencões legais, remetendo a sentença ao reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se, declarada a nulidade por contratações temporárias sucessivas e desvirtuadas (CF, art. 37, IX), são devidos 13º salário e férias acrescidas de 1/3, à luz do Tema 551/STF; (ii) estabelecer se é devido o FGTS em contrato nulo com a Administração (art. 19-A da Lei 8.036/90; Temas 308, 191 e 916/STF) ante a alegação de regime estatutário; (iii) determinar o regime prescricional aplicável, inclusive a modulação do FGTS (ARE 709.212/DF) e a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932; (iv) fixar os critérios de correção monetária e juros (Tema 810/STF, Tema 905/STJ, EC 113/2021), bem como a distribuição da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação sucessiva e prolongada (1997-2012) para função permanente, sem demonstração de excepcionalidade, viola o art. 37, IX, da CF/88 e atrai a nulidade prevista no art. 37, § 2º, reconhecendo-se apenas os efeitos remuneratórios mínimos em favor da trabalhadora. O FGTS é devido em hipóteses de contratação nula com a Administração Pública, por força do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da tese de repercussão geral dos Temas 308 e 191/STF, também aplicável às contratações temporárias irregulares (Tema 916/STF). O desvirtuamento do vínculo temporário — evidenciado pelas renovações reiteradas ao longo de 15 anos — enquadra a hipótese de exceção do Tema 551/STF, de modo que são devidos décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional. Quanto à prescrição, aplica-se a quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 às parcelas não abrangidas por regime específico, mantendo-se, para o FGTS, a diretriz do ARE 709.212/DF com modulação, resguardando créditos constituídos em período anterior ao julgamento, considerada a relação iniciada em 1997. Os consectários legais observam o entendimento vinculante: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança até 09/12/2021 (Tema 810/STF; RE 870.947/SE; ADI 4375 e 4425), incidindo, a partir da EC 113/2021, exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação. A sucumbência recíproca é adequada ao êxito parcial de ambas as partes (CPC, art. 86), com honorários fixados nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, mantidas a isenção legal da Fazenda e a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da autora. O reexame necessário é cabível por se tratar de sentença ilíquida e desfavorável à Fazenda Pública (CPC, art. 496, I; Súmula 490/STJ), devendo ser mantida por conformidade com a jurisprudência vinculante do STF e do STJ. As teses recursais de inaplicabilidade do FGTS por suposto regime estatutário, de afastamento de 13º e férias + 1/3 e de alteração dos critérios de atualização e prescrição não se sustentam diante dos precedentes vinculantes citados e do conjunto fático reconhecido na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento: Contratação temporária sucessiva e desvirtuada (CF, art. 37, IX) autoriza o pagamento de décimo terceiro e férias com terço constitucional, conforme a exceção do Tema 551/STF. Em contrato nulo com a Administração, o FGTS é devido nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e das teses de repercussão geral dos Temas 308, 191 e 916/STF. Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 às parcelas devidas, preservada a modulação do ARE 709.212/DF quanto ao FGTS. A atualização das condenações observa IPCA-E e juros da poupança até 09/12/2021 e, a partir da EC 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC. Caracterizada a procedência parcial recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (CPC, art. 86) e honorários na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, § 2º e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; CPC, arts. 85, § 4º, II, 86 e 496, I; LC Municipal nº 07/2004. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.395; STF, RE nº 596.478/RR (Tema 308); STF, ARE nº 709.212/DF (modulação); STF, RE nº 705.140; STF, ARE nº 1.358.528 AgR; STF, RE nº 765.320/MG (Tema 551); STF, ADI nº 4375; STF, ADI nº 4425; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, Tema 905; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 45.467/MG; STJ, Súmula nº 490; TST, Súmula nº 363. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005088-77.2014.8.05.0110, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IRECE e como apelada MARIA AUREA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora